Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735090-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIGOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: JOSE FABIO DE ANDRADE SA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação reivindicatória, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para sua imissão imediata na posse do imóvel (Lote no 09 da Quadra 03 do Setor de Material de Construção – SMC, Ceilândia/DF), com expedição de mandado de desocupação, ou, alternativamente, a sustação de obras no local. Alega, em síntese, que: 1) adquiriu o imóvel em procedimento licitatório regularmente promovido pela TERRACAP, formalizando a propriedade por escritura pública registrada em 17/12/2024 sob a matrícula no 72.387 do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF; 2) após descobrir que o lote tinha sido registrado em nome da agravante, o agravado passou a ocupá-lo e, além de permanecer clandestinamente no imóvel, vem realizando furto de energia e construções indevidas como pretexto para se manter no local, em conduta que revela má-fé e posse injusta; 3) todos os requisitos da ação reivindicatória encontram-se preenchidos, com prova do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu; 4) o imóvel encontra-se em estado de abandono, com edificações inacabadas e sem utilidade econômica, inexistindo benfeitorias úteis ou necessárias, razão pela qual a concessão da tutela recursal não acarretaria prejuízo ao agravado; 5) o perigo de dano decorre da impossibilidade de utilização do bem e da frustração de projeto para instalação de galpão logístico, com impacto social e econômico. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata imissão da agravante na posse do imóvel ou, subsidiariamente, a sustação imediata de quaisquer obras ou intervenções do agravado no imóvel, com proibição expressa de ingresso de materiais de construção ou equipamentos, sob pena de multa diária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) embora a parte autora tenha demonstrado que adquiriu o imóvel por meio de procedimento licitatório promovido pela TERRACAP, com lavratura da escritura pública e respectivo registro imobiliário (ID 244572344), tal circunstância não autoriza, por si só, a imissão liminar na posse do bem, sobretudo diante da complexa controvérsia judicial já instaurada nos autos do Mandado de Segurança no 0700325-34.2025.8.07.0018. Com efeito, naqueles autos foi proferida sentença que determinou a suspensão dos efeitos do edital e da licitação em que se baseia a aquisição do imóvel, estabelecendo como condição a análise de pedido de regularização fundiária pelo poder público. Embora tal decisão não assegure diretamente a posse ao impetrante, ela coloca em suspenso a plena eficácia jurídica do título aquisitivo da autora, gerando instabilidade jurídica que recomenda prudência na análise liminar. Destaco, ademais, que a decisão proferida no pedido de efeito suspensivo à apelação interposto pela TERRACAP nos autos no 0730181-97.2025.8.07.0000, cujo inteiro teor também foi juntado aos autos (ID 244575360), expressamente consignou que a sentença do mandado de segurança não conferiu ao impetrante qualquer direito possessório ou de propriedade, mas que a análise sobre a validade da alienação depende de decisão administrativa pendente, o que impede, por ora, qualquer juízo liminar favorável à parte autora. Some-se a isso o fato de que, tanto o edital de licitação quanto a escritura pública de compra e venda indicam que a alienação realizada pela TERRACAP se refere apenas ao terreno nu, sendo responsabilidade exclusiva da adquirente o pagamento por eventuais benfeitorias ou acessões existentes no imóvel, as quais não integram o objeto da venda pública. Tal disposição evidencia que a desocupação forçada sem a devida apuração prévia poderia comprometer o direito de eventual indenização, caso constatadas benfeitorias úteis ou necessárias realizadas de boa-fé pelo ocupante. A autora não esclareceu, até o momento, se o réu já foi proprietário ou concessionário anterior do bem, nem detalhou as intervenções físicas eventualmente promovidas na área reivindicada, embora haja indícios de construção ou ocupação material (IDs 244575355 e 244575356). A existência de tais elementos demanda a instauração do contraditório e a realização de dilação probatória para apuração do montante e da natureza das benfeitorias que possam ser objeto de indenização, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil. Permitir, portanto, a imissão imediata na posse, sem oportunizar ao réu a produção de provas e a ampla defesa, comprometeria a segurança jurídica e a regularidade do processo, podendo alterar o estado de fato do bem sem as garantias do devido processo legal. (...) Assim, embora a agravante sustente ter adquirido o imóvel de forma legítima e traga prova documental do domínio, o próprio caráter da ação reivindicatória exige dilação probatória quanto à alegada posse injusta do agravado e às circunstâncias de sua ocupação. Além disso, seria discutível o próprio direito alegado pela agravante, uma vez que, ao que consta, a aquisição do lote teria se dado mediante licitação cujos efeitos estariam suspensos por decisão judicial. Portanto, não é possível, ao menos nesta fase processual, afastar por completo a necessidade de instrução para aferição da efetiva situação possessória e da alegada má-fé do agravado. Por fim, o estado de abandono do imóvel não autoriza, por si só, a imissão imediata na posse, sobretudo porque tal medida poderia prejudicar a apuração do montante e da natureza de eventuais benfeitorias passíveis de indenização. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator